Tribunal: TJMT
Processo: 1030623-31.2017.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030623-31.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES - CPF: 102.401.015-53 (EMBARGADO), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ADVOGADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MOMENTO DE AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE. NOTA TÉCNICA DE REGISTRO DE PRODUTO. USO DA PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I
.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde
apelada
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do beneficiário para declarar a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 108,38% e determinar sua substituição pelo percentual de 49%, com condenação à restituição dos valores pagos a maior.

2. Requerimentos do recurso:

(i)
sanar alegada omissão quanto ao momento adequado para a aferição da abusividade do reajuste;
(
ii
)
eliminar suposta contradição na utilização da prova pericial;
(
iii
)
suprir dita omissão sobre o real significado da alteração da Nota Técnica de Registro de Produto;
(
iv
)
afastar alegada contradição lógica entre o reconhecimento dos requisitos formais do Tema n. 952 do STJ e a conclusão de abusividade; e
(v)
conceder efeitos infringentes para restabelecer a sentença de improcedência.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar o argumento de que a abusividade deve ser aferida com base nos dados vigentes no momento da aplicação do reajuste;
(
ii
)
examinar se há contradição interna entre a fundamentação que utilizou a prova pericial e a conclusão do laudo quanto à regularidade dos reajustes aplicados em 2016;
(
iii
)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a distinção entre atualização técnica prospectiva e reconhecimento de ilegalidade pretérita; e
(
iv
)
aferir se há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento dos dois primeiros requisitos do Tema
n.
952 do STJ e a conclusão de abusividade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do
CPC
, e não se prestam à rediscussão do julgado ou à reabertura de matéria já decidida.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo expresso o argumento referente ao momento de aferição da abusividade do reajuste
e assenta
que a questão não é de retroatividade normativa, mas de correção de índice que se revelou desproporcional ao risco efetivo assumido pela operadora, com base em estudo técnico da própria carteira de beneficiários.

6. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

7. Não há contradição interna quando o acórdão distingue expressamente o laudo pericial inicial do laudo pericial complementar e explica por que os dados revelados pela alteração da Nota Técnica de Registro de Produto evidenciam que o risco atuarial da faixa etária de 59 anos, já no período do reajuste impugnado, não sustentava o percentual de 108,38%.

8. O reconhecimento de que os dois primeiros requisitos cumulativos do Tema n. 952 do S
TJ
foram formalmente satisfeitos não impede a conclusão de abusividade com base na ausência de respaldo atuarial idôneo para o terceiro requisito.

9. A divergência quanto à valoração jurídica conferida à prova técnica e à interpretação dos critérios do Tema
n.
952
do STJ
consubstancia mera irresignação com o resultado do julgamento, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV
.
DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
,
art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 952
,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n.
2.145.600
/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelada
requerida,

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos
da petição inicia
l
,
de
clarar
a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 108,38% e
deter
minar
sua substituição pelo índice de 49%, com restituição dos valores pagos a maior.

Na
origem
, o requerente ajuizou ação declaratória de cláusula abusiva cumulada com pedidos de redução do valor das prestações e indenização por danos morais e materiais perante o juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em
desfavor
da
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso

(id. 104142958).

Narrou
que, ao completar 59 anos, foi surpreendido pela aplicação de reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 108,38% sobre sua mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão n. 468.980/13.1.

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
(id.
349456354
)
.

O
acórdão embargado
deu provimento ao recurso
interposto pelo requerente
para reformar a sentença
,
declarar a abusividade do reajuste de 108,38%
e determinar
sua substituição pelo percentual de 49% apurado em laudo pericial complementar elaborado pelo atuário Carlos Alberto
Pieper
Espin
ola, c
om base na Nota Técnica de Registro de Produto que a própria operadora protocolou perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar em janeiro
/
2017
(id. 363065895)
.

Condenou a operadora à restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic deduzida do IPCA, incidentes desde a data de cada desembolso, nos termos da Lei n. 14.905/2024 e do Tema n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça,
com redistribuição

d
os honorários
advo
catícios
na proporção de 30% a cargo do requerente e 70% a cargo da operadora, vedada a compensação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nos
embargos
de declaração
, a embargante suscita omissão e contradição no acórdão
(id. 365037384)
.

Em primeiro lugar, aponta omissão quanto ao momento correto de avaliação da abusividade do reajuste
e sustenta
que a legalidade do índice deve ser aferida com base nos dados técnicos vigentes no momento de sua aplicação, em 2016, e não à luz da alteração da Nota Técnica de Registro de Produto protocolada pela operadora perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar em 2017
.

Aponta, ainda, contradição na utilização da prova pericial,
sob
o argumento de que o próprio laudo pericial que serviu de base à sentença teria afirmado que os reajustes aplicados em 2016 estavam de acordo com os critérios técnicos vigentes à época, de modo que o acórdão teria extraído conclusão oposta à conclusão expressa do perito, sem explicar os fundamentos dessa discrepância.

Aduz, ademais, omissão quanto ao real significado da alteração da Nota Técnica
e defende
que a modificação do índice de 108,38% para 49% representou atualização prospectiva dos dados da carteira de beneficiários, e não reconhecimento de irregularidade pretérita, razão pela qual seria juridicamente inaceitável
lhe
atribuir efeito retroativo para reputar abusivo o reajuste aplicado em 2016.

Suscita,
ainda
, contradição lógica entre as premissas e a conclusão do acórdão,
sob

o argumento de que
,
reconhecido o cumprimento dos dois primeiros requisitos do Tema n. 952 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão substitui a análise do terceiro requisito por parâmetro posterior, sem explicar por que esse caminho seria juridicamente válido.

Por fim, postula a atribuição de efeitos infringentes para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e restabelecida a sentença de improcedência.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar

contrarrazões
(id. 367817361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

Unimed Federação do Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação do beneficiário para declarar a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 108,38% e determinar sua substituição pelo percentual de 49%, com condenação à restituição dos valores pagos a maior.

O recurso não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Cuida-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não se destina à rediscussão da causa nem à reapreciação da prova sob a perspectiva pretendida pela parte vencida.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao momento correto de aferição da abusividade do reajuste, pois a legalidade do índice deveria ser examinada com base nos dados disponíveis em 2016, quando aplicado o percentual de 108,38%, e não a partir da alteração da Nota Técnica de Registro de Produto protocolada em 2017.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de irretroatividade da alteração da NTRP e assentou que a controvérsia não se resolvia pela aplicação retroativa de critério técnico superveniente.

A conclusão adotada foi diversa: a alteração apresentada pela própria operadora, segundo esclarecido no laudo pericial complementar, resultou do exame de dados pretéritos da carteira de beneficiários e revelou que o risco atuarial da última faixa etária já não justificava o percentual de 108,38% no período questionado.

O acórdão examinou o argumento defensivo e o rejeitou de forma fundamentada, ao concluir que a alteração da NTRP não criou realidade nova, mas evidenciou a inadequação atuarial do índice anteriormente aplicado.

Desse modo, não houve omissão.

Também não se verifica contradição na valoração da prova pericial.

Com efeito, a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n.
2.145.600
/RS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 2ª Seção, julgado em 11/03/2026).

Na hipótese, o

acórdão embargado distinguiu, com clareza, a regularidade formal do reajuste e a idoneidade atuarial do percentual aplicado.

Embora tenha reconhecido que o contrato previa o reajuste por faixa etária e que a estrutura de faixas observava, em tese, as normas da ANS, concluiu que o percentual de 108,38% não superava o terceiro requisito fixado pelo Superior
Tribunal de
Justiça no Tema n. 952, relativo à inexistência de índice desarrazoado ou sem base atuarial idônea.

Essa conclusão foi extraída do laudo pericial complementar, no qual se apurou que a própria operadora protocolou perante a ANS alteração da Nota Técnica de Registro de Produto, reduzindo o índice da última faixa etária para 49%.

O acórdão, portanto, não utilizou a prova técnica de forma contraditória, mas conferiu especial relevância ao elemento probatório que demonstrou a discrepância entre o percentual contratual aplicado ao consumidor e o risco atuarial indicado pela própria operadora.

A embargante pretende, em verdade, que prevaleça a leitura segundo a qual a alteração da NTRP teria natureza exclusivamente prospectiva, sem aptidão para infirmar o reajuste aplicado em 2016.

Essa tese,
todavia
, foi expressamente apreciada e afastada no julgamento da apelação, com fundamento na conclusão pericial de que a modificação decorreu de estudo da base de dados da carteira de beneficiários.

Nessa linha, também não há omissão quanto ao significado da alteração da Nota Técnica de Registro de Produto.

O acórdão não a tratou como simples mudança futura de política atuarial, mas como elemento técnico apto a demonstrar que o percentual originalmente contratado não refletia o risco efetivo da última faixa etária.

Ainda que a embargante discorde dessa interpretação, a matéria foi enfrentada.

A alegada contradição entre o reconhecimento da regularidade formal do reajuste e a conclusão de abusividade igualmente não se sustenta.

O Tema n. 952 do Superior Tribunal de Justiça estabelece requisitos cumulativos para a validade do reajuste por mudança de faixa etária.

Assim, a existência de previsão contratual e a observância das normas regulatórias não bastam

para validar o índice aplicado, se constatado que o percentual é desarrazoado ou carece de base atuarial idônea no caso concreto.

Foi exatamente essa a linha decisória adotada no acórdão embargado.

Reconheceu-se que os dois primeiros requisitos estavam formalmente atendidos, mas se concluiu pelo descumprimento do terceiro, diante da prova técnica de que o percentual de 108,38% destoava do risco atuarial indicado pela própria operadora.

Não há incompatibilidade lógica entre essas premissas e a conclusão de
abusividade.

Em síntese, os embargos apenas renovam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam a rediscussão da valoração conferida à prova técnica, providência incompatível com os estreitos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento, a ausência dos vícios apontados não impede a incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
pelo que se consideram
incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026